Tribunal: STJ
Processo: 5002590-38.2019.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080439 - MG (2025/0409120-3)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
:
ANA CARLA DE PAIVA ROCHA - SP384932
BRUNO MARTINS DE REZENDE - MG143717
LUIZ FRANCISCO PAIVA CAMPOS FERREIRA - MG194988
RAISSA DE OLIVEIRA SANTOS - MG179599
RODRIGO STUSSI DE VASCONCELOS - MG102422
AGRAVADO
:
G.L.F. REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
:
AMANDA SILVA BORTOLOTTI - SP491283
ISABELA FERNANDA MARQUES TAFURI - SP494032
GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 90928ad7-367f-45a3-bb74-13948fd47d62

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 90928ad7-367f-45a3-bb74-13948fd47d62

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080439 - MG(2025/0409120-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: ANA CARLA DE PAIVA ROCHA - SP384932
BRUNO MARTINS DE REZENDE - MG143717
LUIZ FRANCISCO PAIVA CAMPOS FERREIRA - MG194988
RAISSA DE OLIVEIRA SANTOS - MG179599
RODRIGO STUSSI DE VASCONCELOS - MG102422
AGRAVADO
: G.L.F. REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA SILVA BORTOLOTTI - SP491283
ISABELA FERNANDA MARQUES TAFURI - SP494032
GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
STF (fls. 507-508).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 453):
Documento eletrônico VDA56663548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:48
Código de Controle do Documento: 902bb56c-9101-4149-b9e6-45b11ece151e

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO
– RETORNO AO
ANTE – REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO
STATUS QUO
BEM AO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO
COMPRADOR – CABIMENTO – MEDIDA NECESSÁRIA PARA EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Resolvido o negócio jurídico, restituir-se-
ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, inclusive com a
restituição de valores pagos pelo comprador, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa do vendedor, o que é vedado de acordo com a
norma do
do Código Civil.
art. 884

Os embargos de declaração foram rejeitados e acolhidos, respectivamente
(fls. 339-342 e 366-393).
Nas razões do recurso especial (fls. 462-468), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 5°, XXXVI, da CF e 422 do CC, aduzindo que "a conduta da
Recorrida, ao não adimplir suas obrigações contratuais, após utilizar o equipamento
por período considerável, e ainda pleitear a devolução de valores pagos sem
considerar o desgaste do bem, é incompatível com a boa -fé e configura violação aos
princípios da probidade e da lealdade" (fl. 465).
No agravo (fls. 511-519), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 523-530).
É o relatório.
VOTO
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A alegação de violação do
do CC não foi analisada pelo Tribunal de
art. 422
origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da matéria,
circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56663548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:48
Código de Controle do Documento: 902bb56c-9101-4149-b9e6-45b11ece151e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.080.439 / MG
Número Registro: 2025/0409120-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243156627003 50025903820198130525
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MARTINS DE REZENDE - MG143717
RODRIGO STUSSI DE VASCONCELOS - MG102422
RAISSA DE OLIVEIRA SANTOS - MG179599
ANA CARLA DE PAIVA ROCHA - SP384932
LUIZ FRANCISCO PAIVA CAMPOS FERREIRA - MG194988
AGRAVADO
: G.L.F. REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL GIANINNI FERREIRA - SP359427
AMANDA SILVA BORTOLOTTI - SP491283
ISABELA FERNANDA MARQUES TAFURI - SP494032
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57080478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:11
Código de Controle do Documento: 49644eb0-fd9e-4404-82a7-d12ca4b270d9

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:11
Código de Controle do Documento: 49644eb0-fd9e-4404-82a7-d12ca4b270d9